Tribunal: TJSP
Processo: 2010862-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA (Art. 1.030, II, do CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição do exercício de 2011 – Inexistência de conflito entre o acórdão impugnado e a decisão exarada no REsp no 1.658.517/PA, o qual firmou entendimento a respeito de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA (Art. 1.030, II, do CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição do exercício de 2011 – Inexistência de conflito entre o acórdão impugnado e a decisão exarada no REsp no 1.658.517/PA, o qual firmou entendimento a respeito de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte à data do vencimento da obrigação, posto que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição (Tema Representativo de controvérsia no 980 do STJ) – Descabimento da retratação – Manutenção do v. acórdão que se impõe.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010862-69.2018.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante WALTER
GAMA TERRA JUNIOR, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão
original. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000 (CL) 2
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 2010862-69.2018.8.26.0000.
Agravante: Walter Gama Terra Junior.
Agravado: Município de São Carlos.
Voto n. 30.843.
RECURSO ESPECIAL RETORNO À TURMA JULGADORA
(Art. 1.030, II, do CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

Acórdão
que
reconheceu a ocorrência da prescrição do exercício de 2011
Inexistência de conflito entre o acórdão impugnado e a decisão
exarada no REsp no 1.658.517/PA, o qual firmou entendimento a
respeito de que o termo inicial para contagem do prazo
prescricional do IPTU é o dia seguinte à data do vencimento da
obrigação, posto que o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa suspensiva da contagem da prescrição (Tema
Representativo de controvérsia no 980 do STJ) Descabimento da
retratação Manutenção do v. acórdão que se impõe.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1500963-26.2016.8.26.0566, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Carlos), movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS em face de WALTER GAMA TERRA JUNIOR, no qual o executado insurge-
se contra o acórdão de fls. 251/257. A exequente pleiteia que se adote como termo inicial
do prazo prescricional do IPTU o mês de janeiro.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 304).
O digno Presidente da Seção de Direito Público desta Corte
determinou a devolução dos autos a esta Câmara (fls. 305/306), para os fins do art. 1.030,
II, do atual CPC, ou seja, para a reapreciação da questão sub judice, haja vista o decidido
no REsp no 1.658.517/PA. .
Vieram os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000 (CL) 3
É o relatório.
Não vislumbro, com a devida vênia, razão para retratação
quanto à decisão proferida no acórdão em questão (fls. 305/306).
O douto Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público desta Corte devolve-nos os autos para os fins previstos no art. 1030, II, do
CPC/2015, que prevê:
“Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze
dias), findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
“(...).
“II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso,
nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;”
No caso presente, com a devida vênia, hei por bem manter a
orientação anterior, entendendo que não se apresenta a mesma viciada sob qualquer ângulo,
não se tendo feito nada mais do que decidir a causa livremente, de acordo com o mais do
que conhecido princípio do livre convencimento do juiz, tendo respectiva decisão sido
devidamente fundamentada.
Ademais, o REsp no 1.658.517/PA, ora trazido à tona como
fundamento para reapreciação do acórdão já proferido por esta Câmara, tratou de matéria
envolvendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional do IPTU, no sentindo
em que inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, posto que
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem
da prescrição.
Logo, conforme se afere, o v. acórdão em apreço não divergiu
da orientação adotada pelo STF, razão pela qual não se vê motivo algum para retratação.
Com isto, mantém-se o decidido no agravo de instrumento no
2010862-69.2018.8.26.0000, com a devolução dos presentes autos ao E. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010862-69.2018.8.26.0000 (CL) 4
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, para as providências cabíveis.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.